Tribunal: STF
Processo: AI 807831
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. 



    O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige a comprovação de que a entidade efetivamente presta serviços de caráter assistencial.



    Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.